Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL EM CURSO. AFASTAMENTO PRESCRIÇÃO. DEVER DE GUARDA DAS CÉDULAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante de litígio em curso sem o devido trânsito em julgado sobre o objeto da demanda, afasta-se a hipótese de prescrição.
2. Havendo controvérsia sobre o documento requerido, não há como se afastar a responsabilidade quanto à guarda dos documentos relacionados ao processo, de maneira que é ônus da instituição bancária a guarda das cédulas de crédito rurais em discussão até o final do prazo da ação rescisória.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.